Tribunal: TJMT
Processo: 0059777-19.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059777-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (APELANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.565.188-84 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO - CPF: 015.876.931-78 (APELANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), GLEISY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 654.628.741-20 (APELANTE), MAKSUES LEITE - CPF: 667.449.541-72 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 654.628.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSUES LEITE - CPF: 667.449.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por João Emanuel Moreira Lima e Renan Moreno Lins Figueiredo em face de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Os apelantes sustentam que não lhes foi oportunizado o direito de interrogatório previsto no art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, o que configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de interrogatório dos réus, conforme previsto no art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interrogatório previsto no art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992 constitui garantia processual inerente ao direito de defesa, não podendo ser suprimido sem justificativa legal.

4. O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação imediata das normas processuais aos atos pendentes, razão pela qual o direito ao interrogatório deveria ter sido assegurado, considerando que a sentença foi proferida sob a vigência da Lei nº 14.230/2021.

5. A intimação das partes para manifestação sobre prova emprestada não supre a exigência de oportunização expressa do interrogatório, tratando-se de atos distintos.

6. A ausência de requerimento expresso para o interrogatório não implica em sua renúncia, pois se trata de direito processual autônomo, não subordinado à iniciativa probatória do réu.

7. O indeferimento do interrogatório configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada, o que impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida.

Tese de julgamento:

1. O interrogatório do réu, previsto no art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992, constitui garantia processual vinculada ao direito de defesa, sendo sua supressão causa de nulidade do processo.

2. O princípio do tempus regit actum determina a aplicação imediata das normas processuais, impondo a observância do direito ao interrogatório nas ações pendentes sob a vigência da Lei nº 14.230/2021.

3. A ausência de requerimento expresso para interrogatório não implica renúncia tácita, pois se trata de direito autônomo e independente da iniciativa probatória do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA E RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário nº 0059777-19.2014.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando os apelantes às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

A ação de base foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos apelantes e de outros requeridos, sob a alegação de fraude em contrato licitatório para aquisição de material gráfico pela Câmara Municipal de Cuiabá junto à empresa Propel Comércio de Materiais Gráficos Ltda., o que teria resultado em desvio de recursos públicos no valor de R$ 1.652.635,62 (um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Segundo a denúncia, a fraude teria sido perpetrada pelo então presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, João Emanuel Moreira Lima, com a colaboração dos demais réus, incluindo Aparecido Alves de Oliveira e Renan Moreno Lins Figueiredo, os quais teriam atestado o recebimento das mercadorias sem a devida comprovação da entrega dos bens adquiridos.

A sentença proferida nos autos condenou os apelantes às seguintes sanções, conforme o art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992:

“- Os requeridos João Emanuel; Gleisy Ferreira; Aparecido Alves e; Renam Moreno; ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$1.513.843,13 (um milhão quinhentos e treze mil oitocentos e quarenta e três reais e treze centavos). Contudo, limito a responsabilidade do requerido Aparecido Alves, quanto ao ressarcimento do dano, ao valor de R$845.841,50 (oitocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) e; do requerido Renan Moreno, limito ao valor de R$565.800,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais);

- Aos requeridos João Emanuel e Gleisy Ferreira, aplico a multa civil em valor idêntico ao do dano causado, ou seja, o valor de R$1.513.843,13 (um milhão quinhentos e treze mil oitocentos e quarenta e três reais e treze centavos). Aplico, também, ao requerido Aparecido Alves, a multa civil no valor de R$845.841,50 (oitocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) e; ao requerido Renan Moreno, no valor de no valor de R$565.800,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais);

- Aplico a todos requeridos a penalidade de proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez (10) anos;

- Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de oito (08) anos, exclusivamente, ao requerido João Emanuel.

(...)

Por fim, condeno os requeridos João Emanuel, Aparecido Alves, Renan Moreno e Gleisy Ferreira, ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.” (Id 248299720)

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese:

Aparecido Alves de Oliveira: sustenta que não há provas de sua participação dolosa e que a mera assinatura nos atestos de recebimento não caracteriza improbidade administrativa, pois o setor responsável pela conferência dos materiais era o almoxarifado, e não a Secretaria-Geral da Câmara.

João Emanuel Moreira Lima: alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, sublinhando que entre a data da distribuição da ação e a sentença decorreram mais de 08(oito) anos (18/04/2020), inclusive antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021.

Enfatiza a nulidade do processo pela ausência de interrogatório do Apelante e demais requeridos. Afirma que a decisão se baseou em suposições e não em provas concretas de sua participação na fraude, argumentando que não houve comprovação de dolo. Sublinha a existência de litispendência com a ação nº 58040-15.2013.811.0041, bem como a ocorrência de
bis in idem
quanto às sanções impostas pelos mesmos fatos. Aponta divergência quanto ao valor do ressarcimento, pontuando que o TCE – Tribunal de Contas do Estado, em auditoria aferiu o valor do prejuízo em R$476.841,67. Pede a concessão da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Renan Moreno Lins Figueiredo: preliminarmente, sustenta a nulidade do processo pela ausência de interrogatório (art. 17, § 18 da Lei 8.429/1992); aduz que a sentença desconsiderou a necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração da improbidade, além de argumentar a prescrição intercorrente com base na Lei nº 14.230/2021.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a fraude licitatória ficou plenamente comprovada e que a conduta dos apelantes se amolda ao tipo previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com dano efetivo ao erário.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 258107197)

Pedidos de justiça gratuita indeferidos.

Recursos devidamente preparados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

Os apelantes JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA e RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO sustentam a nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de seus interrogatórios, em afronta ao disposto no art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão.”

Por se tratar de norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos atos processuais pendentes, conforme o princípio do
tempus regit actum
. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em 16/11/2023, já sob a vigência da Lei nº 14.230/2021, o juízo a quo deveria ter garantido aos réus o direito ao interrogatório.

Ao ser questionada acerca da necessidade do referido ato, a magistrada de primeiro grau manifestou-se nos seguintes termos:

“Inicialmente, o requerido Renan arguiu em seus memoriais a nulidade da decisão que encerrou a instrução, sob o argumento de que não foi intimado, para manifestar quanto ao seu interesse em exercer o direito de ser interrogado, conforme previsão no §18°, do art. 17, da Lei n. 8.429/1992.

Contudo, foi proferida decisão em 05 de julho de 2022, em que oportunizou as partes manifestarem quanto à prova emprestada e eventual desconformidade, ocasião em que deveria o requerido ter manifestado o seu interesse em ser ouvido, conforme consta da decisão de Id. 89089000.

Embora o requerido tenha sido devidamente intimado, deixou decorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certificado no Id. 95082597.

Ademais, o requerido manifestou interesse na produção de prova testemunhal, porém, deixou de apresentar o rol de testemunha, sendo tal prova declarada preclusa, conforme consta no Id. 63025099 (Pág. 146 e 148).

Assim, não vislumbro qualquer nulidade relativa à decisão que encerrou a instrução, motivo pelo qual indefiro o pedido.” (
sic
id 248299720)

Contudo, tal fundamentação não se sustenta. O interrogatório previsto no art. 17, § 18, da LIA não é mera faculdade, mas garantia processual inerente à ampla defesa. Além disso, a intimação referida na decisão judicial limitou-se à manifestação sobre prova emprestada (Id 248299665), sem qualquer menção ao direito ao interrogatório.

Ressalte-se que a nulidade foi arguida tempestivamente pelo apelante Renan Moreno Lins Figueiredo, logo após a fase instrutória (Id 248299672) e antes da apresentação das alegações finais (Id 248299684).

Ademais, a ausência de requerimento para produção de prova testemunhal não implica em renúncia tácita ao interrogatório, sendo este um direito autônomo e independente, cujo exercício independe da iniciativa probatória do réu. Assim, a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar a questão como preclusa.

Com efeito, o art. 369 do Código de Processo Civil consagra o direito das partes à ampla defesa, nos seguintes termos:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Dessa forma, resta inequívoco o cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO RITO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE OITIVA DOS RÉUS AO FINAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 18, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230 /2021. INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS INTRÍNSECAS DO RITO PROCESSUAL PENAL. ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE ESTABELECE ORDEM PREFERENCIAL E NÃO ABSOLUTA. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVADO OU PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0010028-06.2023.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 29.08.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 19, § 1º, DA LEI Nº 4.747/65 E ARTIGO 17, § 21º, DA LEI Nº 8.429/92. MÉRITO. ORDEM DE COLHEITA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. AÇÃO INICIALMENTE VOLTADA À RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, § 18, DA LEI Nº 8.429/92. RITO QUE MAIS PRESTIGIA O AMPLO DIREITO DE DEFESA. DIFERENÇAS ENTRE OS PROCEDIMENTOS CIVIL E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INTERROGATÓRIO QUE FIGURA COMO EFETIVA TÉCNICA DE DEFESA DO IMPUTADO. ALTERAÇÃO DA ORDEM, PERMITINDO-SE O INTERROGATÓRIO DO RÉU AO FINAL DA AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível – autos nº 0037019-19.2023.8.16.0000 Rel. Clayton De Albuquerque Maranhão - J. 5/3/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Requerimento de interrogatório de representante legal de pessoa jurídica ré indeferido – Inadmissibilidade – Previsão de interrogatório do réu no artigo 17, § 18, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei 14.230/2021 – Norma de natureza processual – Aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do CPC – Fase de instrução processual ainda em curso – Viabilidade da incidência da norma processual vigente, de aplicação imediata – Caso em que não se cogita de aplicação retroativa de norma material mais benéfica ao réu no âmbito do direito administrativo sancionador – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2048366- 70.2022.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1.ª Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí – 1.ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas para o apelante José Elias Marin – Realização de supostas doações de valores a entidade privadas com finalidades totalmente distintas da vocação da SANASA – Recurso de apelação de José Elias Marin – Alegação de cerceamento de defesa – Pedido expresso de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova documental – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa reconhecido – Necessidade de produção de prova – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Precedentes – Sentença anulada – Recurso de apelação do réu José Elias Marin provido e demais recursos de apelação prejudicados. (TJSP; Apelação Cível 1028159-60.2015.8.26.0114; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4.ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas – 2.ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023)

Diante do exposto, resta evidente a nulidade da sentença proferida em primeiro grau, diante do cerceamento de defesa ocasionado pela supressão do interrogatório dos réus.

ANTE O EXPOSTO, voto pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar de nulidade, determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória, assegurando-se aos réus o direito ao interrogatório, em conformidade com o disposto no art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025